Tribunal: TJSP
Processo: 1017782-04.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Fornecimento de energia elétrica – Débito decorrente de irregularidade supostamente detectada no medidor de consumo e registrada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Ônus da prova atribuído à concessionária – Hipossuficiência técnica do consumidor – Impossibilidade de realização de prova pericial diante do descarte do relógio medidor pela

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Fornecimento de energia elétrica – Débito decorrente de irregularidade supostamente detectada no medidor de consumo e registrada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Ônus da prova atribuído à concessionária – Hipossuficiência técnica do consumidor – Impossibilidade de realização de prova pericial diante do descarte do relógio medidor pela concessionária – Regularidade da cobrança não demonstrada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.